Tribunal: TJBA
Processo: 8051299-88.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8051299-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MADSON ASSIS SANTOS Advogado(s): ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT e ART. 33, § 1°, II, AMBOS DA LEI 11.343/06. AÇÃO AJUIZADA COM BASE NO ART. 621, I e DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIREITO NA CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES INDEVIDAMENTE APLICADO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. REITERADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. ARTS. 621 E 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. 1. Pretende o Requerente, por meio da presente Revisão Criminal, ver reformado o Acórdão que lhe condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 33, § 1°, II, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, do CP, e art. 12 e 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, tornando-se definitiva a reprimenda em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.012 (um mil e doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, o que entende ser cabível com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal. 2. Embora a defesa tenha invocado a hipótese do inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos —, verifica-se que as alegações apresentadas se limitam a reeditar teses já debatidas no processo originário, em suas duas instâncias, não configurando a existência de erro judiciário flagrante nem de elementos aptos a justificar a excepcional desconstituição da coisa julgada. 3. O que se pretende na presente revisão é a mera reavaliação do acervo probatório já examinado na ação penal originária, sem que tenha logrado demonstrar qualquer elemento novo, circunstância inovadora ou vício capaz de infirmar a higidez do decreto condenatório. 4. Os argumentos trazidos pela defesa foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, bem como reapreciados em fase recursal, conforme Acórdão proferido pelo E. TJBA nos autos da Apelação Criminal nº 0000154-53.2019.8.05.0255, e ainda tratados em sede de Embargos de Declaração por esta Corte, não se prestando, portanto, à desconstituição da coisa julgada. 5. No caso concreto, observa-se que os fundamentos invocados coincidem, em essência, com aqueles já suscitados na apelação anteriormente ajuizada, sendo idênticos quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem como do reconhecimento indevido do concurso material de crimes, envolvendo o tráfico e cultivo de substâncias entorpecentes (art. 33, caput, e art. 33, §1º, II da Lei 11.343/06). Ademais, importa ressalvar, que o requerente não trouxe novas provas capazes de alicerçar a reformar da reprimenda imposta. 6. Ressalte-se que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão do conjunto probatório já valorado pelo Juízo de origem, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto. Trata-se de ação de natureza excepcional, destinada apenas à correção de erros materiais ou injustiças flagrantes, desde que amparada em elementos novos, preexistentes e desconhecidos à época da condenação. 7. Conforme reiterada jurisprudência, a revisão criminal não constitui sucedâneo recursal, tampouco se presta ao reexame de provas já valoradas pelas instâncias ordinárias. É medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses estritamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8051299-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Requerente MADSON ASSIS SANTOS e Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto condutor.